Tribunal: TJPA
Processo: 0011355-42.2011.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011355-42.2011.8.14.0006

APELANTE: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

APELADO: LUCIO BENTES PINHEIRO, LB PINHEIRO ME

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

.
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FRUSTRAÇÃO DA CITAÇÃO. INDEFERIMENTO DE BUSCAS ELETRÔNICAS. OMISSÃO DO EXEQUENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Bradesco Leasing S/A Arrendamento Mercantil contra sentença que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada contra L. B. Pinheiro ME e Lucio Bentes Pinheiro, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015, ante a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. A sentença fundamentou-se na inércia do exequente após tentativa frustrada de citação e indeferimento de pedidos de busca via sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, por ausência de comprovação de diligências extrajudiciais. O apelante sustenta ter agido com diligência e boa-fé, requerendo a cassação da sentença e o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo executivo, por ausência de citação válida e suposta inércia do exequente, foi legítima à luz dos princípios da cooperação, da boa-fé processual e da primazia da decisão de mérito, considerando o indeferimento judicial do uso de sistemas de localização eletrônica dos devedores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 485, IV, do CPC/2015 autoriza a extinção do processo quando ausentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido, o que inclui a falta de citação válida dos réus.

4.

A jurisprudência do STJ admite o uso de sistemas como INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD para localizar devedores, independentemente do esgotamento de diligências extrajudiciais, desde que demonstrada razoável diligência e boa-fé da parte.

5.

Apesar de o exequente ter efetuado tentativa de citação via AR e solicitado o uso de ferramentas eletrônicas, deixou transcorrer in albis o prazo para cumprir determinação judicial, evidenciando omissão relevante.

6.

A inércia pontual do autor, embora precedida de algumas diligências, não impediu a caracterização da ausência de pressupostos processuais, justificando a extinção com base no art. 485, IV, do CPC.

7.

Não há vício na decisão que indeferiu as pesquisas eletrônicas, diante da ausência de comprovação mínima de esgotamento dos meios ordinários de localização, tampouco há violação aos princípios da cooperação ou da primazia do mérito, considerando a postura omissiva do exequente após a decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão do exequente em cumprir determinação judicial após indeferimento motivado de pedido de diligências eletrônicas autoriza a extinção do processo por ausência de pressupostos processuais.

2.

A utilização de ferramentas como SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, embora legítima e compatível com o princípio da efetividade da execução, pressupõe a demonstração mínima de diligência anterior e o cumprimento das ordens judiciais pertinentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 4º, 6º, 9º, 10, 317, 321 e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 458.537/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 26.02.2018; STJ, AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 17.08.2015; STJ, REsp 1.522.644, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 01.07.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BRADESCO S/A
tendo como ora apelada
L B PINHEIRO.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E CONCEDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL
, em face da sentença lançada ao ID nº 17693231, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua que, nos autos de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada contra
LB PINHEIRO ME e LUCIO BENTES PINHEIRO
, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, ao argumento de ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, em razão da inércia do exequente, que deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação, após a frustração da tentativa de citação dos executados e o indeferimento do pedido de realização de pesquisas eletrônicas, por ausência de demonstração de diligências extrajudiciais. Condenou, ainda, a parte exequente ao pagamento das custas processuais no percentual de 10% do valor atribuído à causa, deixando de fixar honorários advocatícios em virtude da ausência de triangularização processual.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação. Sustenta, em síntese, que promoveu diligências suficientes para localização do devedor, destacando a tentativa de citação via AR no endereço fornecido, e que o indeferimento do pedido de realização de buscas eletrônicas desconsiderou a efetiva boa-fé do credor. Argumenta que a sentença desconsiderou os princípios processuais da cooperação, da boa-fé objetiva e da primazia da resolução do mérito, todos positivados no Código de Processo Civil. Ressalta que eventual vício processual, como a insuficiência de diligência extrajudicial, deveria ser sanado com a concessão de prazo para emenda, conforme dispõe o art. 317 do CPC. Assevera que o pedido de utilização de ferramentas como SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD foi formulado como meio idôneo para superação da dificuldade de localização dos devedores, o que permitiria a regular citação e o prosseguimento da execução. Pontua, ainda, que a manutenção da extinção do feito beneficia indevidamente o devedor inadimplente, frustrando o direito do credor à tutela jurisdicional efetiva. Ao final, requer o provimento do recurso, com a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem, para regular processamento da execução.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela autora/apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do voto.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal à legalidade da sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação de execução de título extrajudicial ajuizada por BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL, sob o fundamento de ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, notadamente em virtude da frustração da citação dos devedores e da inércia da parte autora diante das determinações judiciais.

Compulsando os autos, verifica-se que, após tentativa frustrada de citação no endereço declinado na petição inicial, o juízo de origem indeferiu o pedido formulado pelo exequente para realização de buscas de endereços por meio de sistemas informatizados (SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD), por entender não demonstrado o esgotamento dos meios extrajudiciais disponíveis. Intimado para cumprir a determinação judicial, o exequente deixou transcorrer o prazo in albis, razão pela qual sobreveio a sentença de extinção, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

O ponto central da controvérsia está em definir se houve, por parte do exequente, omissão relevante capaz de justificar a extinção do processo por ausência de pressupostos processuais, ou se, ao contrário, foi diligente na tentativa de localização dos devedores, devendo ser prestigiado o princípio da primazia da decisão de mérito.

O art. 485, IV, do CPC dispõe que o juiz não resolverá o mérito quando verificar ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. No entanto, o mesmo diploma legal, em seus artigos 317 e 321, exige que o magistrado oportunize à parte a correção de eventual vício sanável, prestigiando-se os princípios do contraditório, da cooperação e da primazia do julgamento do mérito (arts. 4º, 6º, 9º e 10 do CPC/2015).

No caso dos autos, conquanto tenha havido inércia processual pontual, verifica-se que o exequente buscou inicialmente promover a citação da parte devedora no endereço indicado nos autos, diligência essa frustrada.

Após essa tentativa, protocolou pedido para que o juízo procedesse à localização do paradeiro do executado por meio dos sistemas judiciais de pesquisa. Tal pleito foi indeferido ao argumento de que faltaria a comprovação de diligências extrajudiciais prévias, todavia, o conteúdo do recurso demonstra que a parte realizou o envio de correspondência com Aviso de Recebimento, tentou o protesto da dívida e que, diante da não localização do devedor, voltou-se à via judicial.

O Superior Tribunal de Justiça, em decisões reiteradas, vem admitindo que, frustradas as tentativas de localização da parte contrária, a utilização dos sistemas INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD deve ser autorizada como instrumento de efetividade da prestação jurisdicional, sendo desnecessário o esgotamento absoluto dos meios extrajudiciais, sobretudo quando demonstrada boa-fé processual e razoável diligência da parte. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SISTEMAS BACEN-JUD, RENAJUD OU INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS . DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a utilização dos sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD não estaria condicionada ao esgotamento de diligências . 2. O Tribunal a quo, ao concluir pelo esgotamento de diligências para a utilização do sistema INFOJUD, decidiu em confronto com a jurisprudência desta Corte. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.322 .436, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 17/8/2015; REsp 1.522 .644, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 1º/7/2015; AgRg no REsp 1.522 .840; Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 10/6/2015; REsp 1.522 .678, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18/5/2015.3 . Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (STJ - AREsp: 458537 RJ 2014/0001176-2, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 20/02/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2018)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PESQUISA NO SISTEMA INFOJUD -ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS - DESNECESSIDADE. 1- "A jurisprudência do STJ é no sentido de que a utilização dos sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD não estaria condicionada ao esgotamento de diligências." (AREsp 458.537/RJ) . 2- A expedição de ofícios para órgãos oficiais deverá ser adotada depois da demonstração de que é imprescindível para o desenvolvimento do processo e a solução da controvérsia, de que as diligências efetuadas no intuito de localizar os bens dos devedores restaram infrutíferas. (TJ-MG - AI: 17767923120228130000, Relator.: Des.(a) Claret de Moraes, Data de Julgamento: 20/09/2022, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/09/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD PARA LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO DA PARTE EXECUTADA. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE DILIGÊNCIAS ADMINISTRATIVAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de execução fiscal, indeferiu o pedido de diligência por meio do sistema Infojud para localização do endereço da parte executada, sob o fundamento de que tal atribuição competiria exclusivamente à Fazenda Pública exequente, cabendo-lhe esgotar previamente as diligências administrativas. A parte agravante sustenta que a negativa compromete a celeridade processual e a efetividade da execução, podendo ensejar a prescrição intercorrente . Pleiteia a reforma da decisão e o deferimento da medida diretamente pelo juízo, independentemente do exaurimento de diligências extrajudiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é necessário o esgotamento prévio de diligências administrativas pela Fazenda Pública para que o juízo de origem determine, em sede de execução fiscal, a consulta ao sistema Infojud com a finalidade de localizar o endereço do devedor .

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça autoriza a utilização dos sistemas Infojud, Bacenjud (atual Sisbajud) e Renajud independentemente do esgotamento prévio das diligências administrativas, em prestígio ao princípio da efetividade da execução.

4 . A consulta ao sistema Infojud não configura quebra de sigilo fiscal, tratando-se de meio legítimo e legalmente previsto para localização de partes e bens do devedor, nos termos do § 3º do art. 256 do Código de Processo Civil.

5. O entendimento firmado pelo STJ visa garantir a efetividade e a celeridade da prestação jurisdicional, sendo desnecessária a exigência de diligências prévias por parte da Fazenda Pública para viabilizar medidas que já se encontram à disposição do juízo .

6. A recusa do magistrado em utilizar os sistemas eletrônicos de localização, mesmo diante de requerimento da exequente e da previsão legal para tanto, contraria a jurisprudência pacífica e compromete a razoável duração do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A consulta ao sistema Infojud para fins de localização do endereço do executado em sede de execução fiscal pode ser determinada pelo juízo, independentemente do esgotamento prévio de diligências administrativas pela Fazenda Pública.

2 . O uso de sistemas como Infojud observa o princípio da efetividade da execução e não configura quebra de sigilo fiscal, sendo medida compatível com a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 256, § 3º; Lei nº 11.382/2006.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.582.421/SP, Rel. Min . tity entity-person">Herman Benjamin, DJe 27.5.2016; STJ, AREsp 1528536/RJ, Rel. Min . tity entity-person">Herman Benjamin, DJe 19.12.2019; STJ, AREsp 458.537/RJ, Rel . Min. Og Fernandes, DJe 26.02.2018; STJ, REsp 1 .799.572/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 14 .05.2019.(TJ-PB - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08028789420258150000, Relator.: Gabinete 21 - Des. Francisco Seraphico Ferraz da Nóbrega Filho, 1ª Câmara Cível)

É importante lembrar que a jurisprudência contemporânea valoriza o julgamento do mérito e condena o formalismo excessivo. No caso concreto, a inércia pontual do autor após o indeferimento do pedido de pesquisas judiciais não se revela, por si só, suficiente para a extinção da demanda. O juízo poderia ter renovado a intimação ou mesmo deferido o uso dos sistemas eletrônicos como forma de oportunizar a regular citação dos executados.

O contexto fático demonstra que a parte exequente buscou meios para localizar o devedor e reaver o seu crédito, e que a adoção de providências mais colaborativas por parte do juízo de origem poderia ter viabilizado a continuidade do processo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

Belém, 24 de junho de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 03/07/2025